Tribunal: STF
Processo: ARE 1551484
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Cupira e outro interpõem agravo (eDoc 38), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 31) que, com base no enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 26) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDoc 14):



     AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA - COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEF – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR DITO INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE ANTE A DISCUSSÃO, NOS EMBARGOS DO DEVEDOR, DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 



    1. Trata-se de Agravo Interno em face da antecipação de tutela deferida pela anterior relatora (art. 1.019, I, CPC/2015), determinando a expedição de precatório para pagamento do principal do valor dito incontroverso relativo à diferença entre os cálculos apresentados pelo Município e pela FN no Cumprimento de Sentença nº 0062265-96.2016.4.01.3400 (créditos do FUNDEF decorrentes do recálculo do valor da quota por aluno – VMAA). 



    2. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é possível a expedição de precatório relativamente à parte incontroversa da dívida quando se tratar de embargos parciais à execução opostos pela Fazenda Pública. Precedentes: EREsp nº 759.405/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 21/08/2008, AgRg nos EREsp nº 692.044/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 21/08/2008, EREsp nº 658.542/SC, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 26/02/2007, EREsp nº 668.909/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 21/08/2006.” (EREsp 638.597/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 29/08/2011). 



    3. Ocorre que, no caso dos autos, os embargos opostos buscam a exclusão total dos créditos cobrados pelo município, sendo o excesso de execução um argumento meramente subsidiário. É o que se deduz da leitura dos referidos embargos (pedido final), que aqui reproduzo, no que interessa: “(...)Ao contrário do que fora alegado pelo agravante, não há falar-se em valores incontroversos, porque a União entende que nenhum valor é devido ao Município a título de complementação da verba FUNDEF. 



    4. Em julgamento de situação semelhante, esta Corte já decidiu: “(...)Descabe a expedição de precatório, uma vez que a executada impugnou o título exequendo em sua totalidade e, apenas subsidiariamente, destacou o excesso de valores exigidos pelo credor. Como bem decidiu o juiz de primeiro grau: "... não obstante a União ter apresentado cálculo sobre excesso de execução, sua impugnação contém pedidos de natureza extintiva da obrigação, fato que torna controvertido o valor indicado em sua conta como impugnação subsidiária". Nesse sentido prevê, a contrário senso, o art. 535, § 3º, do CPC.(...)” (EDAG 0031164-22.2017.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 07/08/2020 PAG) 



    5. Agravo interno provido para cassar a tutela anteriormente deferida e negar provimento ao agravo de instrumento.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, com fundamento na violação aos arts. 100, § 5º, da Constituição Federal, e 60 do ADCT, sustentando que, mesmo diante da oposição de embargos à execução pela União, seria possível a expedição de precatório parcial referente à parcela tida como incontroversa, conforme a tese firmada no Tema 28 da repercussão geral, bem como ao defender a possibilidade de pagamento de honorários contratuais com base nos juros de mora incidentes sobre o precatório, conforme decidido na ADPF 528 e no Tema 1256 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    2. A Corte Regional entendeu que não haveria valor incontroverso, uma vez que a União impugnou integralmente a execução, inclusive com pleito de exclusão total do crédito cobrado pelo Município.



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, firmou a seguinte tese:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 



    No caso concreto, ao reconhecer a impossibilidade de expedição de precatório diante da inexistência de parcela incontroversa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. A revisão desse entendimento, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via do recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Destaco, ainda, que a tese relativa ao destaque de honorários contratuais, com base na ADPF 528 e no art. 60 do ADCT, foi rejeitada pela instância de origem justamente sob o fundamento de inexistência de parcela incontroversa, o que igualmente atrai o óbice da Súmula 279, por demandar incursão na análise do acervo probatório.



    Cito, por relevante, os seguintes julgados: AI 682.900 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27 de março de 2009; ARE 1.547.931, ministro André Mendonça, DJe de 12 de maio de 2025; RE 1.328.383 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de agosto de 2021.



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente